Tribunal: TJPA
Processo: 0006622-94.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006622-94.2020.8.14.0401

APELANTE: MAIKE JOAO ALBUQUERQUE BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. PENA DE MULTA. COMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 366 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal que originou a apreensão de drogas foi lícita; (ii) definir se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) apurar a existência de erro material na aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (iv) analisar a possibilidade de redução da pena de multa; e (v) determinar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal está legitimada pela fundada suspeita, consubstanciada no comportamento do acusado em via pública, trafegando sem capacete e na contramão, situação que autorizou a revista nos termos do art. 240, §2º, do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. A elevação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na quantidade de droga apreendida (mais de 1 kg de maconha), circunstância que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, justifica o aumento da pena.

5. Inexiste erro material na aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois o redutor foi corretamente calculado sobre a pena-base exasperada.

6. A pena de multa fixada observou o princípio da proporcionalidade, acompanhando o acréscimo da pena corporal e respeitando a capacidade contributiva do réu, conforme disposto no art. 60 do Código Penal.

7. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da existência de circunstância judicial desfavorável — a quantidade expressiva de entorpecente —, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetivamente demonstrada, nos termos do art. 240, §2º, do CPP; 2. A quantidade de droga apreendida pode justificar o aumento da pena-base, conforme art. 42 da Lei 11.343/06; 3. A pena de multa deve ser proporcional à pena corporal e compatível com a condição financeira do réu; 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento de todos os requisitos do art. 44 do CP, inclusive a ausência de circunstância judicial desfavorável.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §2º, e 244; CP, arts. 44, 49, 59, 60 e 68; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.709.308/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19.2.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.516.126/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 6.8.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.526/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30.10.2024; STJ, REsp nº 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 7.5.2019; STJ, AgRg no REsp nº 2.022.341/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 4.10.2022; TJPR, ApCrim nº 0035897-11.2023.8.16.0019, Rel. Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura, 5ª Câmara Criminal, j. 5.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maike João Albuquerque Barbosa apela de sentença da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 366 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (ID 16271571).

Em caráter preliminar, o apelante aponta a ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante busca pessoal realizada sem observância dos requisitos legais previstos nos arts. 240, §2º, e 244 do CPP.

No mérito, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela correção de erro aritmético na incidência da privilegiadora contida no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, além da redução da pena pecuniária e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (ID 16271579).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16271583), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20365350).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
por meio da qual o apelante requer a declaração de ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto supostamente obtidas mediante busca pessoal inválida.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal” (STJ,
AREsp n. 2.709.308/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Na espécie, a tese defensiva de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento, pois a diligência decorreu de fundada suspeita, diante do comportamento do réu, tal como consignado na sentença, transcrita no essencial:

Sustenta a Defesa de MAIKE JOÃO ALBUQUERQUE BARBOSA, como questão preliminar ao mérito, que a busca pessoal realizada sobre o réu no dia 29 de março de 2020, a qual resultou na apreensão de mais de um quilograma de maconha, ensejando sua prisão em flagrante, não atendeu aos requisitos entabulados no art. 240 do CPP, particularmente a necessidade de observar a cláusula da fundada suspeita disposta no § 2º do mencionado dispositivo

Argumenta-se que, o acusado somente foi abordado porque estava juntamente com o outro réu na garupa de uma moto, sem capacete e na contramão, fato que gerou o puro subjetivismo dos Policiais Rodoviários Federais em abordá-lo, não havendo fundadas razões anteriores à busca pessoal, de modo que a referida medida restou maculada e eivada de vício, esvaziando a validade das provas obtidas e aquelas delas derivadas.

Compulsando os autos, verifico que, contrariamente ao alegado pela Defesa
, a medida impugnada se mostrou legítima e válida, ante o comportamento do réu no momento anterior à busca pessoal, que, de acordo com as características apresentadas, deu azo à percepção de que estaria em atitude suspeita e poderia ter consigo objeto ligado à infração penal, atitudes tais que nada mais são do que circunstâncias de fato configuradoras da regra “fundada suspeita” (CPP, art. 240, § 2º).

Conforme relatado pela agente da Polícia Rodoviária Federal MÁRCIA CRISTINA LIMA ROCHA em seu depoimento judicial,
no momento anterior à realização da busca pessoal em face do acusado
, no dia 29 de março de 2020, quando ao chegar próximo ao shopping Castanheira,
a gente avistou a motocicleta com duas pessoas, no caso o ANDREI e o MAIKE, e nos chamou a atenção pelo fato deles estarem sem o capacete e no sentido contrário da via, a gente deu imediatamente a ordem de parada e fizemos a abordagem.
Nesse contexto, foi então efetuada a revista pessoal e encontrado o entorpecente com os acusados, autorizada a medida pelos comportamentos dos réus.

Com efeito,
tem-se que a busca pessoal ocorreu dentro dos parâmetros legais, pois os acusados estavam trafegando em via pública na contramão e sem capacete como se estivessem tentando se evadir do local, o que foi suficiente para representar uma atitude suspeita,
capaz de autorizar a revista realizada, pelo que fica afastada a preliminar suscitada. (ID 16271571 - Pág. 2 – grifos nossos)

À vista do exposto, não se sustenta a alegação de ilicitude da prova derivada da busca pessoal, uma vez que o conjunto fático-probatório revela que a abordagem policial se deu em contexto de fundada suspeita, conforme delineado no art. 240, § 2º, do CPP.

No caso, a fundada suspeita decorreu de conduta objetivamente reveladora de potencial ilicitude, consubstanciada no trânsito dos acusados em via pública, na contramão de direção, sem o uso de capacete, circunstâncias que, no juízo imediato da autoridade policial, autorizaram legítima intervenção para averiguação. Não se pode, pois, falar em arbitrariedade ou vício que comprometa a higidez da prova colhida (v.g. TJPR,
ApCrim n. 0035897-11.2023.8.16.0019
, Rel. Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura, 5ª Câmara Criminal, j. 5.8.2024)

Por tal razão,
rejeito a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Quanto à dosimetria, a pena basilar foi elevada pela presença de circunstância judicial valorada negativamente nos seguintes moldes:

“Por conseguinte, passo à individualização da pena do réu MAIKE JOÃO ALBUQUERQUE BARBOSA com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB, em relação ao crime do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

[...]

Culpabilidade não apresentou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

A ré não possui antecedentes criminais, apesar de estar respondendo a outra ação penal (processo n. 0001067-25.2014.8.14.0040).

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual reputo seu comportamento social como neutro.

Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual considero circunstância neutra.

O motivo do delito se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, entretanto, como já é punido pela própria tipicidade da conduta não será utilizado para agravar a pena.

As consequências são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal.

Não tem pertinência a análise do comportamento da vítima em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu.

Atento ao Art. 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar com preponderância, sobre o previsto no Art. 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade de droga: a quantidade de droga apreendida, conforme informações constantes do laudo n. 2020.01.001355-QUI, foi de 01 porção de erva seca prensada, em forma de tablete de grande tamanho, envolvida por embalagem plástica de cor vermelha e fita crepe de cor marrom, pesando o total de 1012,2 gramas de “maconha”, o que representa uma média quantidade de droga.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do grau mínimo previsto para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade trazer consigo, Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.” (ID 16271571 - Pág. 8)

Em análise do Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.01.001355-QUI, verifica-se que foi comprovada a apreensão de “01 (uma) porção de erva seca e prensada na forma de tablete de grande tamanho, envolvida por embalagem plástica de cor vermelha e fita crepe de cor marrom, pesando no total 1012,200 g (mil e doze gramas e duzentos miligramas)”, tendo resultado positivo para a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como ‘MACONHA’, demonstrando quantidade expressiva em posse do apelante (ID 16271560).

Rejeita-se, com efeito, a pretensão defensiva de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, porquanto não se mostra desarrazoada a valoração negativa da circunstância judicial atinente à quantidade de droga apreendida. Embora qualificada pelo juízo sentenciante como de “média quantidade”, tal volume, superior a um quilograma de maconha, não se revela inexpressivo ou destituído de gravidade concreta, sendo apto a influir negativamente na fixação da pena inicial.

Nesse sentido, o magistrado sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024).

Além disso, “a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (
AgRg no HC n. 844.526/PA
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024), como ocorreu no caso.

Nessa linha de intelecção, mantida a valoração negativa da circunstância judicial e ausente qualquer traço de arbitrariedade na fração utilizada para a exasperação da pena-base, revela-se legítima a reprimenda fixada acima do mínimo legal, sobretudo à luz do enunciado da Súmula n. 23 do TJPA.

Noutro giro, a defesa alega erro material na aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sustentando que o juízo de primeiro grau teria realizado cálculo equivocado ao aplicar o redutor do tráfico privilegiado, o que, segundo a tese defensiva, implicaria em pena final de 3 anos e 4 meses de reclusão.

Não obstante, verifica-se que o cálculo apresentado pela defesa partiu da fração redutora de 1/3 aplicada diretamente sobre a pena-base de 5 anos, desconsiderando a existência de exasperação anteriormente reconhecida, que elevou a reprimenda para 5 anos e 6 meses de reclusão, além de 550 dias-multa. Assim, constata-se que a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante observou corretamente o cálculo dosimétrico, inexistindo vício ou nulidade a ser sanada.

Sob outro ângulo, o apelante requer a redução da pena de multa ao mínimo legal, nos termos do artigo 60 do Código Penal, sob o argumento de que é economicamente hipossuficiente.

Sem embargo, tenho que o magistrado sentenciante não se afastou do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7.5.2019).

In casu
, a exasperação da multa acompanhou, de modo equânime, o acréscimo imposto à pena privativa de liberdade, razão pela qual não se vislumbra ilegalidade ou excesso a justificar a intervenção pleiteada.

Ademais, importa destacar que a condição financeira do apelante já foi considerada na sentença, aspecto que se evidencia na fixação do valor unitário da pena pecuniária no patamar mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelando a atenção do juízo sentenciante ao disposto no art. 60 do Código Penal, de modo a compatibilizar a sanção pecuniária com a capacidade contributiva do condenado.

Por fim, não se mostra cabível o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, sobretudo em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade de entorpecentes apreendido, conforme entendimento jurisprudencial (STJ,
AgRg no REsp 2022341/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022)

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/08/2025